Tribunal: STF
Processo: RE 1457321
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-31
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. REALIZAÇÃO DE NOVOS CÁLCULOS PARA DEVOLUÇÃO DE VALORES. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO EXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Décima Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo: 



    “APELAÇÃO CÍVEL. Repetição de indébito tributário. Sentença que extinguiu o processo por reputar satisfeita a obrigação. Insurgência da exequente e da executada. AIRE. Impossibilidade de extinção da execução. Tema 810 do STF. Execução de sentença que transitou em julgado em data anterior à vigência da Lei n. 11.960/09. Inaplicabilidade da referida lei. Súmula n. 17 igualmente não aplicável ao caso vertente. Súmula que não pode produzir efeitos retroativos para atingir coisa julgada material formada antes de sua edição. Relação de natureza tributária. Observância à coisa julgada e às decisões do STF e STJ. Precedentes do Eg. TJSP e desta C. 10ª Câmara de Direito Público. Sentença reformada para afastar a extinção da execução. Prosseguimento do feito até quitação da 10ª e última parcela. Recurso da autora provido. Recurso da Fazenda prejudicado” (fl. 2, e-doc. 10).



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e a Súmula Vinculante n. 17 do Supremo Tribunal Federal. Argumenta que “trata-se de acórdão que não reconheceu a pretensão da Fazenda Pública de requerer a devolução de valores pagos a maior em precatório” (fl. 2, e-doc. 12). 



    Anota que “a discussão se refere a erro no pagamento, erro material, erro por parte do órgão do Poder Judiciário que realizou o pagamento em desacordo com a Súmula Vinculante e em desacordo com Ordem de Serviço do próprio órgão. Em caso de erro material, a jurisprudência é pacífica no entendimento de que não faz coisa julgada material” (fl. 6, e-doc. 12). 



    Observa que “o precatório em tela, parcelado na forma do artigo 78 do ADCT/CF, recebeu pagamentos em atendimento ao estabelecido naquele dispositivo, e legislação que o regulamentou (no âmbito do Estado de São Paulo, o Decreto n. 46.030, de 22.08.01, e a Lei n. 11.377, de 14.04.03), procedendo-se assim enquanto vigente e em vigor aquele dispositivo constitucional, só revogado pelo ingresso do Estado no Regime Especial de pagamentos do artigo 97 do ADCT, em 1º de janeiro de 2010, consoante disposto pelo Decreto Estadual n. 55.300, de 30.12.09, editado com base no referido permissivo constitucional, vindo a lume pela Emenda n. 62, de 09.12.09” (fl. 9, e-doc. 12).



    Afirma que “a conta que embasou o pagamento efetuado, que por ora se enfrenta, deveria ter se pautado pela legalidade, aplicando a nova redação do artigo 1º-F da Lei n. 9.494/97, dada pela Lei n. 11.960/09, na atualização promovida para fins de pagamento de precatórios, tanto anteriores quanto posteriores à alteração legislativa referida, de modo que, para efeito de atualização: (i) até 29 de junho de 2009, conforme a natureza do débito, incidiriam as normas legais vigentes até aquela data; e (ii) a partir de 30 de junho de 2009, independentemente da natureza do débito, incidiria o artigo 1º-F da Lei n. 9.494/97, na redação dada pela Lei n. 11.960/09” (fl. 12, e-doc. 12).



    Sustenta que “o E. Tribunal de Justiça de origem negou vigência ao art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960, de 29 de junho de 2009” (fl. 12, e-doc. 12). 



    Assevera que “sobre todos e quaisquer débitos da Fazenda Pública, inclusive os decorrentes de condenação judicial e os já formalizados por precatório ou OPV, terão aplicados, a partir de 30.06.2009, inclusive, a Taxa Referencial (TR) para fins de atualização monetária (no lugar do INPC aplicado pelo Tribunal de Justiça em sua Tabela Prática) e o percentual de 0,5% a.m., para fins de remuneração do capital e compensação da mora, consoante previsão da Lei Federal 8.177/91, que rege a remuneração básica e os juros aplicados à caderneta de poupança” (fl. 13, e-doc. 12). 



    Pede “seja dado provimento a este recurso, sendo reformado o acórdão, com a devolução do numerário indevidamente levantado pela autora” (fl. 14, e-doc. 12).



    3. Em juízo de retratação, foi proferida decisão com a seguinte ementa:



    “JUIZO DE RETRATAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. Devolução dos autos pela Presidência da Seção de Direito Público para reapreciação do julgado em virtude do julgamento do Tema 1.170 pelo STF. Juízo de retratação. Inaplicabilidade da tese indicada pela Presidência da Seção de Direito Público ao caso sob reexame. A prevalência da aplicação da Lei n. 11.960/2009 se dá em condenações da Fazenda Pública que envolvam relações jurídicas não-tributárias, o que não é o caso aqui tratado, que versa sobre pedido de repetição de indébito tributário. Manutenção do acórdão anterior” (fl. 19, e-doc. 43).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.317.982, Tema 1.170, Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal fixou a tese de ser “aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado”. Confira-se a ementa desse julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 1.170. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO TRIBUTÁRIA. TÍTULO EXECUTIVO. TRÂNSITO EM JULGADO. JUROS DE MORA. PARÂMETROS. ALTERAÇÃO. POSSIBILIDADE. ART. 1º-F DA LEI N. 9.494/1997, COM A REDAÇÃO DADA PELA DE N. 11.960/2009. OBSERVÂNCIA IMEDIATA. CONSTITUCIONALIDADE. RE 870.947. TEMA N. 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA. 1. A Lei n. 11.960, de 29 de junho de 2009, alterou a de n. 9.494, de 10 de setembro de 1997, e deu nova redação ao art. 1º-F, o qual passou a prever que, nas condenações impostas à Fazenda Pública, para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, incidirão, de uma só vez, até o efetivo pagamento, os índices oficiais de remuneração básica e de juros aplicados à caderneta de poupança. 2. A respeito das condenações oriundas de relação jurídica não tributária, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 870.947 (Tema n. 810/RG), ministro Luiz Fux, declarou a constitucionalidade do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela de n. 11.960/2009, concernente à fixação de juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança. 3. O trânsito em julgado de sentença que tenha fixado percentual de juros moratórios não impede a observância de alteração legislativa futura, como no caso, em que se requer a aplicação da Lei n. 11.960/2009. 4. Inexiste ofensa à coisa julgada, uma vez não desconstituído o título judicial exequendo, mas apenas aplicada legislação superveniente cujos efeitos imediatos alcançam situações jurídicas pendentes, em consonância com o princípio tempus regit actum. 5. Recurso extraordinário provido, para reformar o acórdão recorrido, a fim de que seja aplicado o índice de juros moratórios estabelecido pelo art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela de n. 11.960/2009. 6. Proposta de tese: ‘É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado’” (DJe 8.1.2024).



    A controvérsia tratada no recurso extraordinário foi resolvida pelo Tribunal de origem nestes termos: 



    “(...) registra-se que as questões trazidas a julgamento se referem, em síntese: a) aos índices utilizados para a atualização do saldo devedor após a edição da Lei n. 11.960/09; b) à aplicação da Súmula Vinculante n. 17 e c) à devolução em favor da Fazenda do Estado do numerário levantado pela autora. (...)



    No caso vertente, em que se discute a repetição de indébito tributário, a Lei Federal n. 11.960/09 não pode ser aplicada, a inviabilizar seja a execução extinta por quitação do débito. E isso porque o disposto na referida lei não pode ser aplicado em execução de sentença que transitou em julgado em data anterior de sua vigência (14/8/1995), sob pena de violação ao art. 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal.



    Ademais, inaplicável ao caso examinado a Súmula Vinculante nº 17, uma vez que pressupõe a existência de pagamento até o final do exercício seguinte, a fim de não incidir juros de mora no período entre a expedição e o pagamento do precatório. 



    (...) conforme o texto da Súmula Vinculante n. 17, na hipótese de a quitação do débito não ter sido efetuada no prazo estabelecido, passará a incidir atualização monetária e juros de mora sobre o valor devido, o que não ocorreu.



    Desta forma, se o precatório não for pago no período de graça, o devedor terá o encargo de ver o valor devido atualizado monetariamente e acrescido de juros de mora, pois não honrado o benefício concedido pelo constituinte. Assim, não pode a Súmula assim como não poderia nem mesmo a lei produzir efeitos retroativos para atingir coisa julgada material formada antes de sua edição, de maneira que sua aplicação deve se restringir às liquidações cujas homologações ainda não transitaram em julgado“ (fls. 5-8, e-doc. 10).



    Na espécie vertente, a matéria em exame nos presentes autos é diversa da discutida no Tema 1.170 da repercussão geral.



    5. No presente caso, para acolher a pretensão do recorrente e, eventualmente, rever a conclusão adotada pelo Tribunal de origem seria necessária a análise da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÉBITO EXEQUENDO. CORREÇÃO MONETÁRIA. RECÁLCULO. PRECLUSÃO RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO EXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (RE n. 1.385.225-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 19.9.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO. REALIZAÇÃO DE NOVOS CÁLCULOS. PRECLUSÃO ASSEVERADA NOS ACÓRDÃOS RECORRIDOS. REEXAME DE MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL E DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. DISTINGUISHING QUANTO AO TEMA RG Nº 1.170. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO REGIMENTAL. ÓBICE DOS ENUNCIADOS Nº 279, Nº 284 E Nº 287 DA SÚMULA DO STF. 1. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, com fundamento nos pressupostos fático-probatórios dos autos e no Código de Processo Civil, consignou estar preclusa a pretensão do ora agravante de rever o índice de juros incidente no cálculo de precatório já extinto. 2. Inviável, portanto, o recurso extraordinário, ante a impossibilidade da análise de legislação infraconstitucional e de matéria fático probatória. Incidência do óbice do verbete nº 279 da Súmula do STF. 3. Ademais, não tendo o agravante observado o princípio da dialeticidade quanto aos argumentos utilizados na decisão agravada para distinguir a hipótese dos autos da matéria versada no Tema RG nº 1.170, mostra-se deficiente, no ponto, a fundamentação do agravo regimental. Incidência dos enunciados nº 284 e nº 287 da Súmula do STF. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RE n. 1.378.250- AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 17.11.2023).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Civil. 3. Arresto realizado sobre recursos públicos. Ausência de contrariedade com a ADPF 405. Preclusão reconhecida na Origem. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental” (ARE n. 1.451.817-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 20.6.2024).



    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente.



    6. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 30 31 de janeiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora